Tribunal: STJ
Processo: 1018405-82.2023.8.26.0577
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2210091 - SP (2025/0148934-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
RECORRENTE
: REGILANE XAVIER VIANA
ADVOGADA
: VALERIA MAKUCHIN - SP335209
RECORRIDO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
RECORRIDO
: REGILANE XAVIER VIANA
ADVOGADA
: VALERIA MAKUCHIN - SP335209
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CONTRA CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA
INDEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. Ambas as Turmas que compõe a 2a Seção do STJ entendem que,
independentemente da discussão a respeito da natureza do rol da ANS,
considera-se abusiva a negativa de cobertura de tratamento de câncer.
Precedentes.
3. Vigora, no âmbito das Turmas de Direito Privado, o entendimento de que,
nos conflitos de direito material entre operadora de plano de saúde e seus
beneficiários, acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-
hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada em sentença
não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante
econômico aferível, sobre o qual deve incidir o percentual dos honorários,
com base no art. 85, § 2o, do CPC/2015.
4. Em se tratando de condenação ao cumprimento de uma obrigação de fazer
de trato sucessivo, a orientação do STJ é no sentido de que a base de cálculo
dos honorários advocatícios dela decorrente deve seguir os parâmetros
insertos no art. 292 do CPC/2015 (art. 260 do CPC/1973), qual seja, o
somatório das prestações vencidas mais um ano de parcelas vincendas.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA48434404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 15:36:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 0ab43794-d1e0-45ab-8cd6-a5b7b7fee56c

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48434404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 15:36:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 0ab43794-d1e0-45ab-8cd6-a5b7b7fee56c

RECURSO ESPECIAL No 2210091 - SP (2025/0148934-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
RECORRENTE
: REGILANE XAVIER VIANA
ADVOGADA
: VALERIA MAKUCHIN - SP335209
RECORRIDO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
RECORRIDO
: REGILANE XAVIER VIANA
ADVOGADA
: VALERIA MAKUCHIN - SP335209
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CONTRA CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA
INDEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. Ambas as Turmas que compõe a 2a Seção do STJ entendem que,
independentemente da discussão a respeito da natureza do rol da ANS,
considera-se abusiva a negativa de cobertura de tratamento de câncer.
Precedentes.
3. Vigora, no âmbito das Turmas de Direito Privado, o entendimento de que,
nos conflitos de direito material entre operadora de plano de saúde e seus
beneficiários, acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-
hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada em sentença
não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante
econômico aferível, sobre o qual deve incidir o percentual dos honorários,
com base no art. 85, § 2o, do CPC/2015.
4. Em se tratando de condenação ao cumprimento de uma obrigação de fazer
de trato sucessivo, a orientação do STJ é no sentido de que a base de cálculo
dos honorários advocatícios dela decorrente deve seguir os parâmetros
insertos no art. 292 do CPC/2015 (art. 260 do CPC/1973), qual seja, o
somatório das prestações vencidas mais um ano de parcelas vincendas.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA47629982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:10:00
Código de Controle do Documento: cb2f28b3-6a70-4e02-b16e-f9d393602be3

Examina-se recurso especial interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA
SAUDE S.A., REGILANE XAVIER VIANA, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
permissivo constitucional.
de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada
Ação:
por REGILANE XAVIER VIANA em face de NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A,
visando a liberação de medicação e tratamento contra o câncer, além de
indenização por danos morais.
julgou procedente a demanda para condenar a requerida a
Sentença:
prover à autora o medicamento Pembrolizumabe e as sessões de quimioterapia
com imunoterapia, além de compensação por danos morais no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais).
deu parcial provimento ao apelo da ré, prejudicado o recurso
Acórdão:
adesivo, nos termos da seguinte ementa:

“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA
PROCEDENTE. INCONFORMISMO DO PLANO DE SAÚDE, COM RECURSO ADESIVO DA
AUTORA. NEGATIVA DE COBERTURA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
PEMBROLIZUMABE E DE SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA COM IMUNOTERAPIA.
AUTORA PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DE CÓLON. EXPRESSA PRESCRIÇÃO
MÉDICA. RECUSA DE SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS
E MEDICAMENTO OFF LABEL. HAVENDO EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA DE
MEDICAMENTO ASSOCIADO A ENFERMIDADE COBERTA PELO CONTRATO, NÃO
PREVALECE A NEGATIVA DE COBERTURA. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS No 95, 96 E
102 DESTE E. TJSP – INDICAÇÃO MÉDICA – COBERTURA OBRIGATÓRIA –
PRECEDENTES DESTA CORTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 35-F DA LEI 9.656/98 – DANO
MORAL – INOCORRÊNCIA – DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL – MERO ABORRECIMENTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO,
READEQUAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DADO PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO DA RÉ, PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO.”

alega violação dos artigos 369 do CPC, 10 da Lei no
Recurso especial:
9.656/1998, e 85, §§ 2o e 8o do CPC. Sustenta que houve cerceamento de defesa,
além de contestar a obrigatoriedade de custeio de medicamento não previsto no
rol da ANS. Defende a fixação dos honorários sucumbenciais de forma equitativa,
tendo em vista que o valor da causa seria exorbitante.

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA47629982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:10:00
Código de Controle do Documento: cb2f28b3-6a70-4e02-b16e-f9d393602be3

1- Do cerceamento de defesa
De acordo com a jurisprudência do STJ, o juiz, como destinatário da
prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do
livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem
que isso configure cerceamento de defesa. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.429.272
/MA, 4a Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp 1.015.060/RS, 3a Turma, DJe
20/8/2018
de
.
12/5/2017
Ademais, alterar o decidido no acórdão recorrido, acerca da ausência de
cerceamento de defesa, por ter sido indeferida a realização de alguma prova,
demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido ante o óbice da
Súmula 7 desta Corte. Na mesma linha: AgInt no AREsp 1634989/PR, 3a Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1632773/SP, 4a Turma, DJe
.
28/05/2020
05/06/2020

2 - Da obrigatoriedade de cobertura de tratamento contra câncer
A Corte de origem, ao julgar o recurso de apelação interposto pela parte
recorrente, concluiu o seguinte (e-STJ, fls. 373/374):

"O documento de fls. 48 e 59/61, comprova que a apelante/autora é portadora de
neoplasia maligna do cólon, e que tem indicação do tratamento com a medicação
PEMBROLIZUMABE bem como as sessões de quimioterapia com imunoterapia.
A negativa está fundamentada no fato de o medicamento não é indicado para a
doença que acomete a autora.
O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 47, dispõe que “as cláusulas
contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”. A
interpretação é assim feita devido ao fato de haver cobertura para o tratamento.
Disso resulta que ainda que exista cláusula contratual com previsão de exclusão de
cobertura para certos procedimentos, esta deve ser interpretada. Se dúbia, deve ser
interpretada em favor do hipossuficiente; se abusiva, considerada nula.
A indicação terapêutica do profissional que atua no caso, acompanhando
pessoalmente o enfermo, deve prevalecer sobre qualquer listagem proferida por
agências reguladoras, uma vez que ele analisa as especificidades do caso. Portanto,
não cabe ao plano de saúde contestar a necessidade do tratamento proposto pelo
médico.
(...)
Diante do quadro de saúde da autora e havendo indicação médica para realização
do tratamento, a negativa do plano se mostra indevida."

Da leitura dos trechos acima, verifica-se a decisão proferida pelo
Tribunal de local não destoa da jurisprudência do STJ, pois ambas as Turmas que
compõem a 2a Seção entendem que, independentemente da discussão a respeito
da natureza do rol da ANS, há obrigatoriedade de cobertura de tratamento contra
o câncer. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:

Documento eletrônico VDA47629982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:10:00
Código de Controle do Documento: cb2f28b3-6a70-4e02-b16e-f9d393602be3

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO
DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
PARA AUXILIAR DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA. RECUSA ABUSIVA.
PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83
/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR, "fez-se expressa ressalva de
que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à
análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em
relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (AgInt no REsp
1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022
, DJe de
).
24/02/2022
2. No caso, trata-se de procedimento vinculado a tratamento de câncer, hipótese
em que a jurisprudência é assente no sentido de que a cobertura é obrigatória.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.911.407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
;
18/05/2021
24/05/2021
AgInt no AREsp 1.002.710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe de
; AgInt no AREsp 1.584.526/SP, Rel. Ministro
04/05/2020
07/05/2020
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
10/03/2020
.
17/03/2020
3. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela
operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento
médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de
dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito
do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
).
14/2/2022
21/2/2022
4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
encontra óbice na Súmula 83/STJ.
5. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos
morais pode ser revisto por esta Corte nas hipóteses em que a condenação se
revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e
proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que a indenização foi fixada
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência da recusa indevida de cobertura
do procedimento indicado pelo médico.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.104.608/SP, relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/3/2024
11/3/2024

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO PRESCRITO
POR MÉDICO. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO COLEGIADO.
INEXISTÊNCIA. RECUSA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DESIMPORTÂNCIA.
PRECEDENTES. NEGATIVA ILÍCITA. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. FIXAÇÃO. PATAMAR
IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, tendo em
vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado,
mediante a interposição de agravo interno. 2. Por ocasião do julgamento do REsp
1.733.013/PR, "fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou
exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura
Documento eletrônico VDA47629982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:10:00
Código de Controle do Documento: cb2f28b3-6a70-4e02-b16e-f9d393602be3

de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas
uma diretriz na resolução da ANS" (AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
21/2/2022
24/2/2022
3. No caso, trata-se de exame vinculado a tratamento de câncer, hipótese em que a
jurisprudência é assente no sentido de que a cobertura é obrigatória. Precedentes.
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido no que diz respeito à redução do
valor das astreintes exige reapreciação do acervo fático-probatório dos autos e a
interpretação das cláusulas contratuais, o que é vedado no âmbito do recurso
especial, nos termos das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação
dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela
apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente
mantido em seus próprios termos.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.346.356/SP, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024

Assim, com fundamento na Súmula 568/STJ, o recurso não deve ser
provido.

3 - Dos honorários de sucumbência
A 2a Seção do STJ definiu que a fixação dos honorários de sucumbência,
sob a égide do CPC/2015, sujeita-se à seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o
montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão
também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o
proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo
possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for
muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
(REsp 1.746.072/PR, julgado em
).
13/02/2019
Não se desconhece, ademais, que vigora, no âmbito das Turmas de
Direito Privado, o entendimento de que, nos conflitos de direito material entre
operadora de plano de saúde e seus beneficiários, acerca do alcance da cobertura
de procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer
determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória como também
possui um montante econômico aferível, sobre o qual, portanto, deve incidir o
percentual dos honorários, com base no art. 85, § 2o, do CPC/2015. Nessa linha:
REsp 1.765.691/SP, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
;
06/10/2020
15/10/2020
AgInt no AREsp 1.638.593/SP, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
24/08/2020
Documento eletrônico VDA47629982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:10:00
Código de Controle do Documento: cb2f28b3-6a70-4e02-b16e-f9d393602be3

; AgInt no REsp 1.843.721/RS, Terceira Turma, julgado em
,
15/09/2020
17/02/2020
DJe
; REsp 1.738.737/RS, Terceira Turma, julgado em
, DJe
19/02/2020
08/10/2019
de
.
11/10/2019
Dessa forma, o TJ/SP, ao extirpar a condenação em danos morais e
reformar a fixação da sucumbência realizada pela sentença, decidindo que os
honorários devem ser arbitrados sobre o valor da causa, contrariou a
jurisprudência desta Corte, de modo que deve ser reformado o acórdão recorrido
para que o percentual arbitrado incida sobre o valor da condenação, nos termos
do art. 292 do CPC/2015.
DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial, para DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO a fim de fixar a verba honorária em 20% sobre o valor da
condenação.
Documento eletrônico VDA47629982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/05/2025 16:10:00
Código de Controle do Documento: cb2f28b3-6a70-4e02-b16e-f9d393602be3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.210.091 / SP
Número Registro: 2025/0148934-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00100059620238260577
100059620238260577
10005962023826057710184058220238260577
10184058220238260577
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
RECORRENTE : REGILANE XAVIER VIANA
ADVOGADA
: VALERIA MAKUCHIN - SP335209
RECORRIDO
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
RECORRIDO
: REGILANE XAVIER VIANA
ADVOGADA
: VALERIA MAKUCHIN - SP335209
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
Documento eletrônico VDA48409409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:31
Código de Controle do Documento: f4f4924d-30ce-464c-a203-6aacda504c30

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:29:31
Código de Controle do Documento: f4f4924d-30ce-464c-a203-6aacda504c30